Tribunal: TJBA
Processo: 8046830-04.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046830-04.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMAMU

Advogado(s)
:

D
IREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO EM 26.09.2022 POR SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVOS E PRESSUPOSTOS NO DECRETO PREVENTIVO. REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS.
DECISÃO SUSCINTA QUE,

CONTUDO, FAZENDO

ANÁLISE PER RELATIONEM, APONTA ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A

NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
PERICULOSIDADE REAL.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de LÁZARO REIS CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Camamu/BA, Dr. Cidval Santos Sousa Filho.

2. Da detida análise dos fólios extrai-se que
o Paciente foi preso em flagrante
em 26.09.2022, por suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

3. Exsurge, ainda, que
na data retromencionada, o Paciente em conjunto com Pedro Henrique Rodrigues dos Santos foi preso em flagrante de posse de 44 petecas de maconha. Consta ainda que a Polícia Militar foi acionada por populares em virtude da ocorrência de uma briga no local onde ocorreu a prisão e, ao chegarem lá, encontraram os requeridos de posse da droga acima indicada.

4. Alega a Impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a ausência de necessidade de manutenção do encarceramento.

5. A motivação
per relationem
constitui, sinteticamente, hipótese em que o ato decisório se reporta a outra decisão ou manifestação existente nos autos e as adota como razão de decidir. "(...) V. Na forma da jurisprudência desta Corte, é possível que, nas decisões judiciais, seja utilizada a técnica de fundamentação referencial
ou
per relationem
.
Confira-se, a propósito: STJ, AgInt no REsp 1..814.110/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/10/2019;
AgInt no AREsp 1.420.569/RJ
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2020. (
AgInt no REsp 1690982/RJ
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)."

6. Por oportuno, cumpre destacar ainda que o entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/5/2021).

7. Ao revés do quanto exposto pela impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência,
não sendo, pois, viável
a sua substituição por outras medidas cautelares,
ex vi
do art. 282, § 6º, do CPP.

8. Nesse contexto, s
e a decisão utilizada contém fundamentação suficiente - com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas, a adoção dos motivos que compõem essa análise não implica inobservância aos arts.
93
,
IX
, da
CF/88
, e
413
,
§ 1º
, do
CPP
.

9. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal.

10. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, opinando pela denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8046830-04.2022.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor do Paciente
LÁZARO REIS CRUZ
, e como Impetrado o
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04